Tribunal: STF
Processo: Rcl 35284
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. TERMO DE OPÇÃO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.602/MG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTE: RCL 9.956. INAPLICABILIDADE, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO RE 647.827- TEMA 571 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.